Tribunal: CARF
Processo: 16682.902013/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902013/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.336 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NORMAS PROCEDIMENTAIS. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA MANIFESTAÇÃO RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO CONTRIBUINTE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NULIDADE.
De conformidade com a legislação de regência, especialmente artigos 31 e 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, é nula a decisão de primeira instância que,
em detrimento aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, é
proferida sem a devida manifestação a propósito de todas as razões de
impugnação, sobretudo quando absolutamente pertinentes ao objeto da
demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário, em acatar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento do recurso
voluntário. Vencidos a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva que conhece do recurso voluntário,
rejeita a preliminar suscitada e, no mérito, nega provimento do recurso voluntário e o
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria que não conhece do recurso voluntário, rejeita a
preliminar suscitada e, no mérito, nega provimento do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Marcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902013/2018-61
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902013/2018-61

Relatório
HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
24288.05164.221214.1.3.02-4748, de e-fls. 233/255, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ, relativo ao ano-calendário 2013, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do
feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 256/261, da DRF no Rio de
Janeiro/RJ, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não
homologando parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança
dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 08/29, a qual fora julgada procedente pela 1a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 06-67.959, de 05
de novembro de 2019, de e-fls. 267/273, sintetizado na seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB no 02/2018. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. RECONHECIMENTO DIREITO CREDITÓRIO.
Com a edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2018, as estimativas
declaradas por compensação, podem ser deferidas como direito creditório
do contribuinte, reduzindo o saldo a pagar ou aumentando o saldo
negativo indevidamente e, portanto, passam a ser passíveis de cobrança e
inscrição em DAU.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar parte do saldo
negativo de IRPJ pretendido, notadamente das estimativas, diante do recolhimento a destempo,
razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 287/295,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato dos fatos e fases ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o decisório combatido, asseverando que a compensação
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902013/2018-61

se caracterizou como denúncia espontânea, caso em que, não se aplica a referida multa de
mora.
Disserta sobre a possibilidade de adoção da denúncia espontânea nos casos de
compensação com a consequente inaplicabilidade de multa de mora, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Explicita que a não homologação dos débitos utilizados no pedido de
compensação da ora Recorrente foi realizado baseando-se em valores atualizados pela SELIC,
acrescidos de multa de mora, penalidade esta que não deveria subsistir uma vez que a
compensação realizada por meio de PER/DCOMP caracterizou-se como denúncia espontânea.
Em defesa de sua pretensão, traz à colação precedentes deste Tribunal, bem como
do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a compensação, via PER/DCOMP, como
pagamento tendente a atrair os efeitos da denúncia espontânea, na linha, inclusive, que restou
contemplado no Ato Declaratório da PGFN no 04/2011.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento em parte do direito
creditório requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo
ao ano-calendário 2013, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa basicamente na incidência
dos efeitos da denúncia espontânea no caso de compensação, via PER/DCOMP, admitida pela
contribuinte como pagamento, uma vez ter pago estimativas fora do prazo legal, mas antes de
qualquer procedimento fiscalizatório, o que, no entendimento da recorrente, seria capaz de
rechaçar a multa moratória, incidindo tão somente os juros, como teria procedido corretamente.
Com efeito, remanesce em discussão nesta assentada tão somente o valor da multa
de mora, que fora afastado da composição do saldo negativo da IRPJ pelas autoridades
fazendárias pretéritas, a pretexto de se referir à penalidade que não teria sido recolhida pela
contribuinte no pagamento das estimativas compensadas.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902013/2018-61

Entrementes, antes mesmo de contemplar as razões recursais, impende suscitar, de
ofício, questão processual preliminar, a qual precisa ser saneada, por tratar-se de prejudicial de
mérito, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Destarte, uma vez homologada parcialmente, pela DRF de origem, a compensação
promovida pela contribuinte, esta interpôs manifestação de inconformidade, ressaltando que a
parte não homologada dizia respeito a estimativas compensadas, as quais deveriam compor o
saldo negativo do IRPJ, na linha da jurisprudência consolidada no âmbito administrativo, o que
veio a ser confirmado pelo julgador recorrido, homologando, assim, as compensações
procedidas, no limite do crédito reconhecido.
No entanto, afora a possibilidade da composição do saldo negativo do IRPJ pelas
estimativas compensadas, dissertou a contribuinte em dois tópicos extensos e distintos sobre a
inaplicabilidade da multa de mora, diante da denúncia espontânea caracterizada pela
compensação, via PER/DCOMP, mais precisamente nos seguintes itens da Manifestação de
Inconformidade:
“III.2 – DA APLICAÇÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA NOS CASOS DE
COMPENSAÇÃO COM A CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA MULTA
DE MORA” (E-FLS. 16/25)
“III.3 – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE MORA NO CASO DE
RECOLHIMENTO OU COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL
EM ATRASO” (E-FLS. 26/29)
Por seu turno, o julgador recorrido não dissertou uma linha sequer sobre tais
matérias, extensamente contempladas na manifestação de inconformidade, se limitando a inferir
que a multa de mora aplicada observou a legislação de regência, não cabendo às autoridades
julgadoras administrativas afastá-la a pretexto de inconstitucionalidade e/ou ilegalidades.
Ocorre que, com a devida vênia, a contribuinte em sua defesa inaugural não
suscitou a inaplicabilidade da multa de mora diante da sua ilegalidade e/ou inconstitucionalidade,
mas, sim, a pretexto dos efeitos da denúncia espontânea, questão de direito bastante controversa,
repetidamente decidida por este Colegiado, inclusive em processos de interesse da própria
recorrente.
Tanto é verdade que, em sede de recurso voluntário, ora submetido a apreciação, a
matéria que remanesce em discussão é simplesmente a aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea em casos de compensação, questão robustamente tratada na manifestação de
inconformidade, mas não contemplada no Acórdão recorrido, o que, em nosso entendimento,
inviabiliza sua análise nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância.
Como se observa, ao arrepio do princípio do devido processo legal, mais
precisamente da ampla defesa, o ilustre julgador de primeira instância não contemplou em seu
voto tais razões de defesa, pretensamente capazes de ensejar o acolhimento integral do pleito da
recorrente, ferindo-lhe, assim, seu sagrado direito a ampla defesa, inscrito no artigo 5o, inciso
LV, da CF, in verbis:
“Art. 5o.
[...]
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902013/2018-61

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
A corroborar este entendimento a Lei no 9.784/99, que regulamenta o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seus artigos 3o, inciso III, e 38,
assim preceitua:
“Art. 3o. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
[...]
III – formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da
decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
Na mesma linha de raciocínio, para não deixar dúvidas quanto à nulidade da
decisão de primeira instância, os artigos 31 e 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, estabelecem
o seguinte:
“Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Art. 59. São nulos:
[...]
II – os despachos e decisões proferidos por autoridades incompetentes ou com
preterição do direito de defesa;” (grifamos)
Por sua vez, a doutrina pátria não discrepa deste entendimento, senão vejamos:
“c. Princípio da ampla defesa. Todo processo administrativo, para que se afigure
constitucionalmente válido, deve ensejar ao particular a possibilidade de ver conhecidas
e apreciadas todas as suas alegações de caráter formal e material e de produzir todas as
provas necessárias à comprovação de suas alegações. A ampla defesa, desse modo
biparte-se no direito à cognição formal e material ampla (que corresponde ao princípio
da ampla competência decisória) e no direito à produção de provas (que corresponde ao
princípio da ampla produção probatória), como veremos abaixo.
d. Princípio da ampla competência decisória. Toda a matéria de defesa produzida pelo
contribuinte deve ser conhecida e apreciada pelo órgão da administração encarregado do
julgamento do conflito fiscal. Não pode se escusar a autoridade julgadora – em
homenagem à garantia constitucional da ampla defesa – de apreciar matéria formal ou
material, de Direito ou de fato, questões preliminares ou mérito.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902013/2018-61

Quer se tratem de questões concernentes à mera irregularidade formal do auto de
infração, quer se trate de alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma
jurídica tributária, toda a matéria de defesa deve ser formalmente apreciada. Não se
realiza a ampla defesa sem o direito à cognição formal e material ampla, pois em se
recusando a Administração a apreciar qualquer dos elementos fáticos ou jurídicos que
estejam contidos na impugnação formulada haverá restrição do direito de ampla defesa,
a macular o processo administrativo fiscal.” (Marins, James – Direito processual
tributário brasileiro: (administrativo e judicial) – 3a ed. São Paulo: Dialética, 2003 –
pág. 194)
Igualmente, a jurisprudência administrativa é mansa e pacífica nesse sentido,
conforme fazem certo os julgados deste Colendo Tribunal, com suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão reformado, a fim de se
evitar ocorrência de supressão de instância, os autos devem ser remetidos à turma
julgadora a quo a fim de que seja proferida decisão complementar a respeito das
questões acessórias.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a nulidade
do Acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, e em determinar o retorno
dos autos para a autoridade julgadora a quo para que seja proferida nova decisão, com
apreciação de todas as matérias suscitadas na Manifestação de Inconformidade.”
(Processo no 19679.720544/2017-01 – Acórdão no 3401-011.578 – Sessão de
23/03/2023)
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010, 201
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ACÓRDÃO COMPLEMENTAR
Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão reformado, a fim de se
evitar ocorrência de supressão de instância, devem-se os autos ser remetidos à turma
julgadora a quo a fim de que seja proferida decisão complementar a respeito das
questões acessórias
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLO GRAU DE COGNIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal, que não pode ser afastada
em nome da celeridade processual. Se a decisão de primeira instância deixa de apreciar
o mérito de matéria em razão de decisão sobre questão prejudicial, afastada a preliminar
pela instância superior, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do
mérito
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGAMENTO.
NULIDADE
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.336 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902013/2018-61

Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na impugnação, a decisão
recorrida deve ser anulada para que novo julgamento seja prolatado de modo que a
totalidade das questões em lide recebam a devida analise, garantindo-se o direito ao
duplo grau de jurisdição.” (Processo no 11516.720633/2013-77 – Acórdão 1402003.475
– Sessão de 17/10/2018)
Como se observa, ao deixar de se manifestar a propósito da integralidade das
alegações da contribuinte, mais precisamente quanto à argumentação atinente à denúncia
espontânea, incorreu o julgador recorrido em cerceamento do direito de defesa da autuada, em
total afronta ao princípio do devido processo legal, o que enseja a nulidade da decisão recorrida,
bem como de todos os atos subsequentes, devendo o presente processo ser remetido à DRJ
competente, para que seja proferida nova decisão pela autoridade julgadora de primeira instância
na boa e devida forma.
Alfim, convém frisar que não podemos adentrar à referida questão (denúncia
espontânea) nesta oportunidade sob pena de supressão de instância, mormente quando a
convicção deste Relator dependeria de análise de provas que não foram compulsadas pelo
julgador guerreado.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, tão somente para anular a decisão de primeira instância, remetendo o processo
para a DRJ competente para que profira nova decisão, na boa e devida forma, contemplando a
integralidade das alegações constantes da manifestação de inconformidade, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 363
DF CARF MF
Original